Tribunal: TJDFT
Processo: 0707398-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AVALISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM”. RECURSO PROVIDO.
1. Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval prestado ao título de crédito, respondendo apenas o devedor principal pela obrigação, salvo na hipótese de locupletamento do avalista. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade passiva "ad causam” do avalista apelante.